Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704269-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH LOREN ALVARENGA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo mais detido dos autos, apura-se que a parte recorrente pretende, em 11/02/2022, impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 112249909 dos autos de origem), que indeferiu o pedido liminar vindicado no mandado de segurança ajuizado pela agravante em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF. A decisão agravada fora proferida ainda durante o recesso do Judiciário, o qual findou em 20/01/2022 (CPC, art. 220). Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no art. 219 e no art. 1.003 e respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil – CPC e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição do agravo, em 17/03/2021, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando a data da publicação de decisão recorrida registrada nos autos de origem – certidão de ID 81499971 dos autos de origem. Em ato contínuo, e em igual prazo, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o e 99, § 2o), DETERMINO QUE A PARTE AGRAVANTE, em igual prazo, TRAGA À COLAÇÃO ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS [v.g., extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada nesta seara recursal. Advirta-se que o não atendimento a contento da comprovação do alegado estado de hipossuficiência econômico-financeira – que impede a recorrente de custear o respectivo preparo recursal – poderá afastar a presunção contida no art. 99, § 3o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator